Tribunal: TCU
Processo: 018.503/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Dioni Alves da Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1808/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 7874/2022-TCU-Primeira Câmara , para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido decisum : Onde se lê : "9.6. arquivar o presente processo com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022." Leia-se: " 9.6. arquivar o presente processo relativamente aos recursos do PNAE do exercício de 2011 , com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022." 1. Processo TC- Processo 018.503/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dioni Alves da Silva (XXX.436.453-XX); Município de Ribamar Fiquene - MA (01.598.547/0001-01). 1.2. Recorrente: Dioni Alves da Silva (XXX.436.453-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Ribamar Fiquene - MA. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Joana Mara Gomes Pessoa Miranda (8.598/OAB-MA), representando Dioni Alves da Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.